Tribunal: TJSP
Processo: 1015011-23.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Conforme orientação sedimentada da Eg. Segunda Seção do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que se passa a adotar: (a) "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação,

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Conforme orientação sedimentada da Eg. Segunda Seção do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que se passa a adotar: (a) "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas" (STJ-2a Seção, REsp 1231027/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 12/12/2012, DJe 18/12/2012), pois, "para que se caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja demonstrada a existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações duvidosas, não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de cobranças abusivas nos últimos 20 (vinte) anos" (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação 31/03/2015), impondo-se, em consequência, o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973, por falta de interesse de agir, quando se constata que "o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, consignando apenas desde a abertura da conta corrente, o que configura pedido genérico" (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 549.647/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 16/12/2014, DJe 19/12/2014) ou não especifica "o período e quais movimentações financeiras busca esclarecimentos" AREsp 535768/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015) ou "aponta um período de tempo muito extenso, dentro do qual não foram especificadas quais as movimentações ou operações financeiras acerca das quais se busca esclarecimentos, nem se apresentou os motivos de sua pretensão" (AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, data da publicação: 08/04/2015), ou está "voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados (juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência), [que] deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar preparatória" (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 423647/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014); e (b) em relação a contrato de financiamento, no qual não houve a entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e administre, o autor é carecedor da ação de prestação de contas, porquanto ausente o interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, sendo certo, ainda, que a ação de prestação de contas não constitui a constitui a via processual adequada para se obter informações acerca dos encargos e condições previstos em contrato de financiamento bancário (AREsp 595706/MG, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 07/10/2015) – Como, no caso dos autos, (a) apesar de ter demonstrado a existência de contrato de abertura de crédito em conta corrente entre as partes, (b) a parte autora formulou pedido de prestação de contas referentes a "01) BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO: Valor Financiado R$ 92.262,04. Início do pagamento parcelado 07/06/2013; 02) BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO: Valor Financiado R$ 26.796,48. Início do pagamento parcelado 07/08/2013; 03) BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO: Valor Financiado R$ 29.687,89. Início do pagamento parcelado 07/10/2013; 04) BB CRÉDITO SALÁRIO: Valor Financiado R$ 8.746,45. Início do pagamento parcelado 04/04/2014; 05) BB CRÉDITO SALÁRIO: Valor Financiado R$ 45.706,00. Início do pagamento parcelado 07/10/2015" (fls. 02), sendo certo que (c) quanto aos referidos contratos, que nestes contratos não houve entrega de recursos da parte cliente ao banco réu, para que a instituição financeira os mantivesse em depósito e administrasse, (d) formulou pretensão de impugnação das cláusulas contratuais atinentes aos contratos, lastreada em impugnação da "foi induzido pela instituição bancária Requerida a realizar empréstimos consignados, pessoais, contratos de seguros de vida e consórcio, que hoje usurpam mais de 30% (trinta por cento) de sua renda mensal previdenciária" (fls. 02), (d) de rigor, a reforma da r. sentença recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
Recurso provido.